Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725254-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vemax Comercial Ltda Agravada: VR Engenharia e Coberturas Ltda D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 27911682), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator